Tribunal: TJES
Processo: 0002114-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002114-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RUAN HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0002114-73.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RUAN HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ARTIGO
3
3 DA LEI N° 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
PEDIDO PREJUDICADO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE
–
NULIDADE
DA
BUSCA DOMICILIAR

E DAS PROVAS OBTIDAS
–
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NÃO EVIDENCIADA – INVIABILIDADE DE
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO –
ORDEM DENEGADA.
1.
Pedido de liberdade provisória prejudicado em virtude da expedição do competente alvará de soltura em favor do requerente.
2.

“O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”.
Precedentes STF.
3.
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência, desde que a ação esteja amparada em
fundadas

razões, como ocorreu
in casu.

4.
Não constatada flagrante ilegalidade a ser sanada pela presente via, tampouco nulidade a ser reconhecida neste momento processual.
5
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0002114-73.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RUAN HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
impetrado em benefício de
RUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA CAMPOS
,
apontando como autoridade coatora a MM. Juiz de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Viana, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Pugna o impetrante, em apertada síntese, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas diante da busca e apreensão realizada na residência do paciente, pela manifesta ausência de fundadas razões para a realização do procedimento pelos policiais militares.

Afirma que
“
p
ara justificar o ingresso na residência em período noturno, sem mandado de busca e apreensão os milicos disseram, que receberam uma denúncia anônima que na
R
ua do
S
u
á
na Serra, estaria ocorrendo o uso e tráfico de drogas na região e, como é de praxe se repete o mesmo roteiro para tentar dar legalidade em um ato escancaradamente ilegal”
(sic)
.

Somado a isso, sustenta a ilegalidade e desnecessidade da prisão preventiva do coacto, mormente pela ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e por ser suficiente ao caso em apreço a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Por estes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada e, por via de consequência, a nulidade das provas obtidas por meio destas. Não somente, para seja o postulante posto imediatamente em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas ao cárcere.

P
ois bem.

Ab initio,
em consulta ao andamento dos autos originários, observo que no dia 02 de julho do corrente ano, fora proferida decisão pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra revogando a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, diante da concessão do alvará de soltura expedido em favor do requerente, tenho que a pretensão almejada na inicial da impetração, neste ponto, perdeu seu objeto, razão pela qual julgo

PREJUDICADO

o pedido de liberdade provisória.

Seguindo no feito, passo à análise do pedido de nulidade da busca domiciliar realizada e das provas através dela obtidas.

Em que pese os argumentos apresentados pelo nobre impetrante, me parece que o acolhimento da tese defensiva demandaria amplo reexame do conjunto fático probatório, não admitido na via estreita do
habeas corpus
.

Isso porque,
“o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”

(Supremo Tribunal Federal, HC 125.131 AgR, Relator Ministro Celso de Mello).

Não somente, me parece que os elementos carreados aos presentes autos não evidenciam, de pronto, a ilegalidade da busca domiciliar ventilada pela defesa. Explico.

Na hipótese, sem muito adentrar ao mérito da demanda de origem, extraio do Boletim Unificado 54846739 e dos depoimentos prestados na esfera policial pelos Policiais Militares que participaram da diligência, que no dia 14 de junho de 2024, aproximadamente às 20h30min, equipes do BAC receberam a informação de um cidadão, que preferiu não se identificar, de que haveriam indivíduos realizando tráfico de drogas e utilizando entorpecentes na Rua do Suá, na Serra.

A partir da informação, as equipes prosseguiram ao local, oportunidade em que visualizaram um indivíduo se aproximando de uma moto em frente a residência n° 403 e este, ao perceber a presença policial, levou a mão à cintura,
“como se estivesse segurando algo”
, retornando de forma abrupta ao interior do imóvel, deixando o portão aberto.

Os agentes de segurança ouvidos seguiram narrando que:

“
diante da possibilidade de flagrante e delito, como possível porte de arma de fogo, os militares desembarcaram e adentraram o imóvel, onde abordaram RUAN HENRIQUE OLIVEIRA CAMPOS, 26 anos, ABMAEL PATROCÍNIO SOUZA DE OLIVEIRA, 19 anos, JOSHUA DAMASCENO DOS SANTOS, 20 anos, e VITOR LUCAS, todos escondidos dentro de um pequeno cômodo apagado. Todos os abordados foram informados do direito de permanecer em silêncio. No entanto, RUAN HENRIQUE se identificou como morador. Ele afirmou que possuía certa quantia de material entorpecente para venda via aplicativo de mensagem e também para uso com os outros que seriam seus colegas e estariam ali para isso. Com isso, RUAN acompanhou toda a busca realizada na residência com o cão Heaven, especialista em faro de drogas e armas [...] que teve êxito em localizar 12 (doze) unidades de vários tamanhos de substância análoga a haxixe, 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$1.241,00) (um mil duzentos e quarenta e um reais) em espécie [...]”

Diante das circunstâncias delineadas, a meu sentir, o ingresso na residência do coacto, a partir dos elementos até então apresentados, parece eivado de ilegalidade.

Relembro que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, através do Tema 280/STF, que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,

quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

In casu
, através do panorama esboçado pelos depoimentos supramencionados, entendo que o ingresso no referido domicílio ocorreu embasado na presença de justa causa, não sendo constatada flagrante ilegalidade a ser sanada pela presente via, tampouco nulidade a ser reconhecida neste momento processual.

Neste ponto, oportuno mencionar que, através da devida e detalhada instrução probatória, será possível a análise pormenorizada dos pontos trazidos pela nobre defesa, com a posterior comprovação, ou não, de eventual ilegalidade na atividade policial.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.